Tribunal: TJSP
Processo: 1119384-72.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Relação de consumo configurada. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Laudo técnico apócrifo. Impossibilidade de demonstração do dano e do nexo causal.

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Relação de consumo configurada. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Laudo técnico apócrifo. Impossibilidade de demonstração do dano e do nexo causal. Ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294645
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119384-72.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALFA
SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119384-72.2016.8.26.0100 -Voto no 31481
2
Apelação Cível no
1119384-72.2016.8.26.0100
Apelante/Autora:
ALFA SEGURADORA S/A
Apelada/Ré :
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juiz de Direito: André Augusto Salvador Bezerra
Comarca de São Paulo 42a Vara Central Cível
VOTO 31481
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em
equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia
elétrica. Relação de consumo configurada. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de serviços públicos. Laudo técnico
apócrifo. Impossibilidade de demonstração do dano e do nexo
causal. Ausência de comprovação dos pressupostos da
responsabilidade civil. Sentença mantida. RECURSO DA
AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento de danos” ajuizada por ALFA SEGURADORA S/A., contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ,, julgado o pedido improcedente pela
r. sentença (e-fls. 192/194), cujo relatório adoto. Ante a sucumbência, a Autora foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária
da parte contrária, fixada em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 197/213), ao qual a Ré apresentou contrarrazões às e-
fls. 228/239.
O recurso foi regularmente processado e
preparado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119384-72.2016.8.26.0100 -Voto no 31481
3
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente o pedido em ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais ajuizada por seguradora contra concessionária
de serviço público de energia elétrica, com fundamento na sub-rogação em razão
de indenização paga à segurada por danos elétricos decorrentes do defeito na
prestação do serviço pela Ré.
A r. sentença, ponderando a apresentação
de laudo unilateral pela Autora pretendendo a comprovação dos danos
experimentados pela segurada, julgou improcedente o pedido inicial, entendendo
não estar comprovada a má prestação de serviços pela Ré.
A
pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento, em regresso da quantia indenizada aos segurados para
reparação dos danos elétricos contra o causador do dano tem como
pressuposto a sub-rogação que, por sua vez, se opera com a comprovação do
pagamento por expressa disposição legal, já prevista, anteriormente, no
Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, antes da vigência do Código
Civil de 2002, divergia-se a respeito da possibilidade de sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal
expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao tema
eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação
previstas nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o
Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com o advento do Código Civil de 2002
encerrou-se a discussão com a criação da espécie de sub-rogação legal
específica para o contrato de seguro de dano, consoante disposição do art. 786,
caput: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano".
Nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119384-72.2016.8.26.0100 -Voto no 31481
4
que a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização securitária,
sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive
para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.
Em outras palavras, se o segurado gozava
da incidência das normas de proteção ao consumidor, a seguradora também o
gozará em, virtude da sub-rogação, conforme, ademais, ressalta a doutrina pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o
novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha
contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que
lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que
contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas
normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.” (in
BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil
comentado. Doutrina e jurisprudência. 7a ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345). (destacado)
Logo, na hipótese dos autos, tendo em vista
a sub-rogação da seguradora nas relações originárias de consumo, porquanto
estabelecidas entre “consumidor” que utiliza serviços de energia elétrica como
destinatário final (art. 2o do CDC) e “fornecedor de serviços” (arts. 3o e 22 do
CDC), concessionária de energia elétrica, conforme entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe
25/08/2017), aplicam-se as normas de proteção às relações de consumo do CDC,
figurando como beneficiária das disposições ali presentes a Autora, ainda que na
qualidade de seguradora, pois se sub-rogou nos direitos de créditos relativos aos
danos sofridos por seus segurados.
Destaca-se que a responsabilidade objetiva
da Ré, concessionária de serviço público de energia elétrica, é objetiva,
independentemente da comprovação de culpa, em decorrência de expressa
previsão legal, com fundamento, tanto na da teoria do risco administrativo, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119384-72.2016.8.26.0100 -Voto no 31481
5
termos do artigo 36, § 7o da CF, quanto no fato do serviço, conforme previsão do
artigo 14 CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece
a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado
e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o
O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
O art. 22, § 1o do CDC impõe às
concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de reparação
dos danos causados aos consumidores. Portanto, a responsabilidade do
fornecedor surge quando há violação do dever jurídico de prestar serviço com
segurança.
Ressalte-se, que, apesar da aplicação do
CDC na hipótese, desnecessária a inversão do ônus da prova com base no art.
6o, VIII, do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio legislador ao
presumir a existência de defeito em favor do consumidor, em razão de sua maior
dificuldade na produção técnica, com a transferência desta prova ao fornecedor,
nos termos do artigo 14, § 3o, I e II do CDC. Assim, ao consumidor compete a
comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e
o dano, enquanto ao fornecedor a da inexistência de defeito na prestação do
serviço e demais excludentes de responsabilidade.
Nesse sentido, segue trecho do voto da Min.
Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1734099: “O defeito, portanto, se apresenta
como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de
consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da
responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a) a conduta, que, no sistema do CDC,
equivale ao oferecimento do serviço no mercado ou, de algum modo, à participação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119384-72.2016.8.26.0100 -Voto no 31481
6
cadeia de fornecimento do serviço; b) o nexo de causalidade entre o dano gerado ao
consumidor e aquela determinada conduta de oferecimento do serviço no mercado; c) o
dano efetivamente sofrido pelo consumidor.”
Depreende-se do conjunto probatório que a
Autora não produziu prova mínima para demonstração dos danos e do nexo
causal entre as avarias dos equipamentos de seus segurados e a má-prestação
do serviço de energia elétrica pela Ré.
Isso porque o laudo técnico emitido pela
empresa técnica especializada “Marcos Araújo Vistorias Técnicas
ME” (fls.
42/46) não foi assinado e, portanto, não constitui documento válido para segura
comprovação dos danos e do nexo causal deles decorrentes.
Portanto, ausente a comprovação do dano e
do nexo causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré,
não há que se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do
valor pago pela Apelante à segurada, por ausência de demonstração dos
pressupostos da responsabilidade civil devendo a r. sentença ser integralmente
mantida.
Assim, o recurso de apelação do Autor não
merece provimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando mantida a
r. sentença tal como proferida, com a observação de que os honorários
advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 15% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora